Tribunal: TJSP
Processo: 1000574-12.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AÉREOS – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CABIMENTO – Indenização por dano moral fixada em R$ 2.000,00, valor insuficiente para compensar os transtornos sofridos pela autora no episódio em razão da falha da companhia aérea nos serviços prestados. Indenização que deve ser majorada para R$ 4.000,00, o

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AÉREOS – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CABIMENTO – Indenização por dano moral fixada em R$ 2.000,00, valor insuficiente para compensar os transtornos sofridos pela autora no episódio em razão da falha da companhia aérea nos serviços prestados. Indenização que deve ser majorada para R$ 4.000,00, o que se mostra adequado para reparar a vítima pelos dissabores sofridos, sem que isso implique enriquecimento sem causa – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426583
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000574-12.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SILVIA
MARTINEZ SQUEFF, é apelada AMERICAN AIRLINES INCORPORATION.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
WALTER FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000574-12.2019.8.26.0011 -Voto no
2
VOTO N° 31.033
APELAÇÃO No: 1000574-12.2019.8.260011
COMARCA: SÃO PAULO FR. PINHEIROS 3a V.C.
APELANTE: SILVIA MARTINEZ SQUEFF
APELADO: AMERICAN ARLINES INCORPORATION
MM. JUÍZ DE 1o GRAU: THÉO ASSUAR GRAGNANO
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
AÉREOS

PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS - CABIMENTO Indenização por dano moral
fixada em R$ 2.000,00, valor insuficiente para compensar os
transtornos sofridos pela autora no episódio em razão da falha da
companhia aérea nos serviços prestados. Indenização que deve ser
majorada para R$ 4.000,00, o que se mostra adequado para reparar
a vítima pelos dissabores sofridos, sem que isso implique
enriquecimento sem causa Recurso parcialmente provido.
Vistos...
Ação de indenização por danos materiais e morais,
julgada parcialmente procedente, para condenar a empresa rés
ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de
R$ 2.419,76, e por danos morais, na quantia de R$2.000,00 em
razão do extravio da bagagem da autora (fls. 138/145).
Inconformada,
a
autora
interpõe
recurso
de
apelação, no qual persegue a majoração da indenização por
dano moral, segundo os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, bem como requer que a apelada seja
condenada ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios no patamar de 20% sobre o valor da
condenação (fls. 152/167).
Tempestivo, preparado e respondido, o recurso está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000574-12.2019.8.26.0011 -Voto no
3
pronto para julgamento.
É o relatório.
Busca a parte autora a majoração da indenização por
dano extrapatrimonial que foi arbitrada em primeiro grau.
Pois bem. Consigna-se que, não obstante inexistirem
regras objetivas para a fixação do dano moral, é sabido que o
julgador, ao arbitrá-lo, deve levar em conta a extensão do
dano suportado pela vítima em face do ato lesivo e a
capacidade econômico-financeira do ofensor, de tal sorte que
a condenação possua caráter tanto reparatório, a fim de
amenizar o sofrimento da vítima, como punitivo-pedagógico,
visando a desestimular o ofensor a praticar novo ato ilícito.
Assim, tendo em conta as peculiaridades do caso
presente, tendo restado inquestionável o abalo moral sofrido
pela autora advindo do extravio de sua bagagem, o que lhe
causou diversos transtornos, com a espera por horas por um
posicionamento da ré em relação ao ocorrido e a devolução das
suas bagagens violadas e com itens ausentes, apenas no dia
seguinte à sua chegada ao País, a indenização fixada em
primeiro grau mostra-se insuficiente para reparar o abalo
moral experimentado pelos autores no episódio, razão pela
qual necessária a majoração do quantum para o importe de R$
4.000,00 (quatro mil reais) de indenização por danos morais,
quantia que é mais adequada para compensar os transtornos
sofridos pela autora no episódio, sem que constitua
enriquecimento sem causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000574-12.2019.8.26.0011 -Voto no
4
No que tange à pretensão dos apelantes de majoração
dos honorários advocatícios, cabe ressaltar que com a
majoração do valor da condenação, que é a base de cálculo da
referida verba, o quantum correspondente resultante mostra-se
adequado para remunerar condignamente os patronos da parte
vencedora.
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso,
para majorar a indenização por danos morais para o valor de
R$
4.000,00
(quatro
mil
reais),
mantidas
as
demais
disposições do decisum recorrido.
WALTER FONSECA
Relator